Tribunal: STF
Processo: HC 75809
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória: justa causa conforme
fundamentação idônea, baseada não apenas na confissão depois
retratada do paciente, mas também na prova indiciária colhida em
juízo, julgada bastante para elidir a verossimilhança de sua versão
dos fatos: juízo de mérito a cuja revisão não se presta o habeas
corpus.
          II. Defesa técnica: não havendo contradição entre as
versões dos co-réus, não há nulidade na nomeação ad hoc de um só
defensor para a audiência de testemunhas.